Tribunal: TRF3
Processo: 0011802-24.2018.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
152/608)

0011802-24.2018.4.03.6182

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011802-24.2018.4.03.6182

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: PINESE VIEIRA INVESTIMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FILIPE DOMINGOS EZEQUIEL - SP296759-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material de que esteja eivado o julgado. Ausentes tais hipóteses, não merece acolhimento o recurso.

2. A decisão, devidamente fundamentada, apreciou e decidiu a matéria submetida a julgamento, tendo abordado as questões relevantes para a solução da controvérsia. Embora adotada tese de direito diversa daquela esgrimida pela parte embargante, tem-se que o julgado atacado analisou de forma expressa as questões jurídicas postas em debate.

3. Denota-se o objetivo infringente que se pretende dar aos embargos, com o revolvimento da matéria já submetida a julgamento, sem que se vislumbre quaisquer das hipóteses autorizadoras do manejo dos aclaratórios.

4. Sequer a pretensão de alegado prequestionamento da matéria viabiliza a oposição dos embargos de declaração, os quais não prescindem, para o seu acolhimento, mesmo em tais circunstâncias, da comprovação da existência de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados. A simples menção a artigos de lei que a parte entende terem sido violados não permite a oposição dos aclaratórios.

5. De todo modo, há de se atentar para o disposto no artigo 1.025 do CPC, que estabelece: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade", que se aplica ao caso presente, já que os embargos foram atravessados na vigência do novel estatuto.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0011802-24.2018.4.03.6182

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: PINESE VIEIRA INVESTIMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FILIPE DOMINGOS EZEQUIEL - SP296759-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) em face do v. Acórdão assim ementado (ID 342316053):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. ARRESTO CAUTELAR. RESULTADO ÚTIL DA EXECUÇÃO FISCAL. PROBABILIDADE DE DISSIPAÇÃO DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO ARRESTO EM BEM DE TITULARIDADE DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA NÃO REGISTRADO. DÚVIDA QUANTO À ENTABULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESP 1.452.840/SP SUBMETIDO AO JULGAMENTO NO RITO DO ARTIGO 1036 DO CPC.

1. Pressuposto básico da tutela cautelar, o fumus boni juris depende da existência de uma pretensão razoável e da adequação do pedido à situação que se procura tutelar. Ausente qualquer destes elementos, ao requerente faltará interesse processual para o pedido. Ademais, a tutela cautelar é exclusivamente de natureza processual, não podendo ter caráter satisfativo a antecipar o próprio mérito ou vir a criar uma situação irreversível.

2. A providência cautelar há de ser restrita aos devedores prévia e efetivamente identificados no processo administrativo fiscal, não bastando para tanto a existência de meros indícios de desvio de finalidade, confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica para alcançar bem de terceiro

3. A regra no ordenamento jurídico é a de que a restrição de bens e direitos não atinja o patrimônio de terceiro, salvo os que reúnam a qualificação de acionista controlador OU os que em razão do contrato social ou estatuto tenham poderes para fazer a empresa cumprir suas obrigações fiscais.

4. Para que se possa cogitar de decisão judicial com espectro tão amplo, a ponto de atingir a esfera patrimonial de pessoas e empresas que não tenham feito parte dos quadros sociais das empresas devedoras, ou de sua gerência, há necessidade de fundamentação adequada e suficiente que justifique a inclusão desse universo de pessoas no quadro de responsabilidade patrimonial tributária.

5. Neste contexto, se o desiderato último da UNIÃO (Fazenda Nacional) é obter provimento jurisdicional que assegure o pagamento dos créditos por terceiros, a tutela cautelar não se mostra a via adequada, encontrando-se assim desvirtuada de sua finalidade precípua, qual seja, o de garantir a eficácia do processo principal.

6. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a responsabilidade do administrador é subjetiva, sendo, assim, imprescindível a prova de ilegalidade na condução da sociedade, o que se revela inviável em relação a terceiro que não compõe a administração da empresa.

7. A despeito de os documentos colacionados com a petição inicial não permitirem concluir de forma segura que o negócio jurídico tenha sido entabulado nos termos em que aduzidos pela apelante, o recurso merece prosperar, haja vista que a indisponibilidade de bem de titularidade de terceiro não encontra respaldado em fundamentação, de fato ou de direito, que permita a manutenção de decisão em seu desfavor.

8. A responsabilidade patrimonial secundária é medida excepcional, e não pode ser presumida, haja vista implicar invasão a patrimônio alheio. Ainda que assim não fosse, inexiste nos autos qualquer elemento que possa minimamente indicar eventual conluio entre a devedora tributária ou o alienante e o adquirente, donde não há como presumir que a questionada alienação tenha sido realizada com o intuito de burlar a execução.

9. "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

10. Apelação, conhecida em parte, provida.”

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0011802-24.2018.4.03.6182, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 07/11/2025, DJEN DATA: 05/12/2025)

Sustenta a embargante que (ID 351750955):

a) “demonstrou, por meio de farta documentação constante da Execução Fiscal, que (...) a alienante Doxa Empreendimentos Imobiliários Ltda., atual denominação de Fortaleza Empreendimentos Gerais Ltda, integra um grupo de empresas pertencentes à família de Luiz Roberto Silveira Pinto, utilizadas historicamente como instrumentos de blindagem patrimonial”;

b) “A Doxa e outras empresas, como a LL Empreendimentos e Participações S/A e a Morfeu Empreendimentos Imobiliários Ltda. (com o mesmo objeto social e sede da Doxa), atuaram de forma coordenada, notadamente na transferência e ocultação de bens, com o intuito específico de fraudar as execuções fiscais em curso”;

c) “o negócio de compra e venda ocorreu anos após a inscrição do crédito em Dívida Ativa (2007) e, portanto, sob a égide da Lei Complementar no 118/2005”;

d) “Ao afastar a fraude sob o fundamento de ausência de conluio ou má-fé, o Acórdão contraria a tese do precedente que ele próprio invoca”;

e) não se demonstrou “por qual razão os fatos graves e anormais apurados e descritos na sentença não serviriam como indício de má-fé ou simulação, ou por qual motivo o negócio de R$ 21.000.000,00, desprovido de qualquer comprovação idônea de pagamento, deveria ser considerado válido”;

f) “Apesar de reconhecer a dúvida quanto à entabulação do negócio jurídico, o Acórdão não se pronunciou sobre as consequências jurídicas dessa dúvida para a procedência dos Embargos de Terceiro”;

g) “A Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe a existência e validade do contrato de compra e venda, ainda que desprovido de registro. Se o próprio julgado reconhece que não há como concluir de forma segura que o negócio jurídico tenha sido entabulado e que os elementos são duvidosos quanto à real existência e cumprimento do contrato (principalmente pela ausência de provas de pagamento do preço de R$ 21.000.000,00), a premissa fática dos embargos de terceiro (qualidade de possuidor/proprietário do terceiro) não se sustenta”;

h) “não pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais simplesmente por ter oferecido impugnação aos presentes embargos, ainda mais quando a contestação foi elaborada com base em sólidos argumentos que visaram refutar a pretensão dos embargantes”;

i) “a resistência da Fazenda Nacional à desconstituição da penhora era plenamente legítima e amparada em elementos de simulação e fraude, robustamente reconhecidos pela sentença de primeiro grau”;

j) “A condição para a condenação da Fazenda Nacional, nos termos do precedente vinculante, é que ela insista na manutenção da penhora mesmo depois de tomar ciência da transmissão do bem, quando as provas de tal transmissão são cristalinas ou incontroversas”.

Pretende o prequestionamento da matéria.

Intimada nos termos do artigo 1.023, §2o, do CPC, a parte contrária não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

Os presentes embargos de declaração foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe, em seu artigo 1.022, sobre as hipóteses de cabimento dos aclaratórios: a existência, na decisão judicial, de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados pelo Juízo.

No caso, a fundamentação desenvolvida mostra-se clara e precisa no sentido de que:

“‘É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro’.

(...) ‘a mera celebração de compromisso de compra e venda já constituiria meio hábil a impossibilitar a constrição do bem imóvel’ (...)

Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

(...) o magistrado valeu-se de decisão proferida na execução fiscal correlata, que havia deferido pedido de tutela de urgência formulado pela exequente com o fito de resguardar o resultado útil do processo diante da probabilidade de dissipação dos bens.

(...) tal providência há de ser restrita aos devedores prévia e efetivamente identificados no processo administrativo fiscal, não bastando para tanto a existência de meros indícios de desvio de finalidade, confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica para alcançar bem de titularidade de terceiro.

(...) a regra no ordenamento jurídico é a de que a restrição de bens e direitos não atinja o patrimônio de terceiro, salvo os que reúnam a qualificação de acionista controlador OU os que em razão do contrato social ou estatuto tenham poderes para fazer a empresa cumprir suas obrigações fiscais.

Para que se possa cogitar de decisão judicial com espectro tão amplo, a ponto de atingir a esfera patrimonial de pessoas e empresas que não tenham feito parte dos quadros sociais das empresas devedoras, ou de sua gerência, há necessidade de fundamentação adequada e suficiente que justifique a inclusão desse universo de pessoas no quadro de responsabilidade patrimonial tributária.

(...) a tutela cautelar é exclusivamente de natureza processual, não podendo ter caráter satisfativo a antecipar o próprio mérito ou vir a criar uma situação irreversível.

(...) se o desiderato último da UNIÃO (Fazenda Nacional) é obter provimento jurisdicional que assegure o pagamento dos créditos por terceiros, a tutela cautelar não se mostra a via adequada, encontrando-se assim desvirtuada de sua finalidade precípua, qual seja, o de garantir a eficácia do processo principal.

(...)

a) a pessoa atingida pela indisponibilidade (alienante) não é a responsável pelo pagamento do crédito tributário;

b) eventual responsabilidade de terceiro (alienante) ainda há de ser definida;

c) os bens que a UNIÃO (Fazenda Nacional) pretende atingir não estavam supostamente na esfera de disponibilidade da empresa alienante por ocasião do pedido de redirecionamento da execução fiscal.

(...) a indisponibilidade de bem de titularidade de terceiro não encontra respaldado em fundamentação, de fato ou de direito, que permita a manutenção de decisão em seu desfavor.

(...) A responsabilidade patrimonial secundária é medida excepcional, e não pode ser presumida, haja vista implicar invasão a patrimônio alheio.

(...) inexiste nos autos qualquer elemento que possa minimamente indicar eventual conluio entre a devedora tributária ou o alienante e o adquirente, donde não há como presumir que a questionada alienação tenha sido realizada com o intuito de burlar a execução.

(...)

‘Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.’

(grifos nossos)

Observa-se, portanto, que a alegada contradição ou omissão traduz, na realidade, discordância da embargante quanto à valoração dos elementos fáticos e jurídicos, o que extrapola a função integrativa dos embargos.

Ademais, a simples invocação do princípio da causalidade, dissociada da demonstração de omissão no acórdão, não configura vício sanável.

Em verdade, e sob o argumento de o v. acórdão embargado ter incorrido em “error in judicando”, resta evidenciado o intento de se rediscutir a matéria já decidida.

Entretanto, se a motivação do v. acórdão foi equivocada ou insuficiente, fere normas ou contraria a jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para impugná-lo, e não trazer o tema a novo exame em sede de embargos de declaração.

Ressalte-se que entendimento contrário ao interesse da parte e omissão ou erro no julgado são conceitos que não se confundem.

Denota-se, assim, o objetivo infringente que se pretende dar aos presentes embargos, com o revolvimento da matéria já submetida a julgamento, sem que se vislumbre quaisquer das hipóteses autorizadoras do manejo dos aclaratórios.

A propósito, sequer a pretensão de alegado prequestionamento da matéria viabiliza a oposição dos embargos de declaração, os quais não prescindem, para o seu acolhimento, mesmo em tais circunstâncias, da comprovação da existência de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados. A simples menção a artigos de lei que a parte entende terem sido violados não permite a oposição dos aclaratórios.

De todo modo, há de se atentar para o disposto no artigo 1.025 do CPC, que estabelece: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade", que se aplica ao caso presente, já que estes embargos foram atravessados na vigência do novel estatuto.

Face ao exposto, conheço dos embargos de declaração para o efeito de rejeitá-los.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material de que esteja eivado o julgado. Ausentes tais hipóteses, não merece acolhimento o recurso.

2. A decisão, devidamente fundamentada, apreciou e decidiu a matéria submetida a julgamento, tendo abordado as questões relevantes para a solução da controvérsia. Embora adotada tese de direito diversa daquela esgrimida pela parte embargante, tem-se que o julgado atacado analisou de forma expressa as questões jurídicas postas em debate.

3. Denota-se o objetivo infringente que se pretende dar aos embargos, com o revolvimento da matéria já submetida a julgamento, sem que se vislumbre quaisquer das hipóteses autorizadoras do manejo dos aclaratórios.

4. Sequer a pretensão de alegado prequestionamento da matéria viabiliza a oposição dos embargos de declaração, os quais não prescindem, para o seu acolhimento, mesmo em tais circunstâncias, da comprovação da existência de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados. A simples menção a artigos de lei que a parte entende terem sido violados não permite a oposição dos aclaratórios.

5. De todo modo, há de se atentar para o disposto no artigo 1.025 do CPC, que estabelece: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade", que se aplica ao caso presente, já que os embargos foram atravessados na vigência do novel estatuto.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

conhecer dos embargos de declaração para o efeito de rejeitá-los,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão